Tribunal: TJSP
Processo: 1027277-19.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de contradição no v. acórdão embargado em relação ao termo inicial da atualização monetária – Acolhimento – Acordão embargado determinou que, para o cálculo da correção monetária, deve ser aplicado o índice do IPCA-E, desde a data da citação – Caso dos autos que discute verbas de natureza alimentar, especificamente, a sexta-parte dos vencimentos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de contradição no v. acórdão embargado em relação ao termo inicial da atualização monetária – Acolhimento – Acordão embargado determinou que, para o cálculo da correção monetária, deve ser aplicado o índice do IPCA-E, desde a data da citação – Caso dos autos que discute verbas de natureza alimentar, especificamente, a sexta-parte dos vencimentos integrais, nos termos do ar. 129 da CE de São Paulo – Termo inicial para a correção monetária das verbas de natureza alimentar é a partir do momento em que deveria ter sido realizado o pagamento das parcelas ou o pagamento das diferenças – Precedente do STJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar que o cálculo da correção monetária deve ocorrer por meio do índice IPCA-E, desde o momento quando devido a diferença pelo acréscimo da sexta-parte dos vencimentos integrais.